Tribunal: TJPA
Processo: 0867226-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867226-89.2023.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE CORREA FORTES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Cleonice Correa Fortes contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada nos autos de Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. A agravante, servidora pública aposentada desde 01/08/2010, pleiteia a inclusão de progressões funcionais supostamente não computadas no ato de aposentadoria, sob a alegação de omissão administrativa. A ação foi ajuizada em 08/08/2023, e a decisão agravada reconheceu a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão do ato de aposentadoria, para inclusão de progressões funcionais não concedidas, configura relação jurídica de trato sucessivo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, incide a prescrição do fundo de direito, considerando o decurso superior a cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional aplicável à revisão de ato de aposentadoria é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado da data do ato concessório.

4.O pedido da agravante implica revisão do próprio ato de aposentadoria, formalizado por Portaria de 2010, e não mera cobrança de parcelas vencidas decorrentes de relação de trato sucessivo.

5.A jurisprudência consolidada do STJ não admite a aplicação da Súmula 85/STJ em hipóteses de pretensão revisional do ato de aposentadoria, por se tratar de fundo de direito e não de prestação periódica.

6.A ausência de ato administrativo específico de negativa expressa não afasta a incidência da prescrição, quando a revisão postulada depende da modificação do ato de aposentadoria, cujo prazo para impugnação é certo e determinado.

7.O agravante apenas reitera argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes que justifiquem a revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 à pretensão de revisão de ato de aposentadoria de servidor público.

2.A pretensão de inclusão de progressões funcionais no ato de concessão da aposentadoria não configura relação jurídica de trato sucessivo, mas sim fundo de direito, não sendo aplicável a Súmula 85/STJ.

3.A ausência de negativa expressa não impede o reconhecimento da prescrição, quando a revisão implica modificação do ato aposentadoria formalmente constituído.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 29.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1251291/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.02.2015, DJe 04.03.2015; TJPA, APL 0000879-43.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Interno interposto pelo

CLEONICE CORREA FORTES
em desfavor da decisão monocrática sob o
Id.

21707617
proferida em sede de Apelação, que negou provimento à Apelação Cível nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos da Aposentadoria movida em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, ora agravado.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que

que a decisão monocrática padece de equívoco jurídico, pois desconsidera jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Invoca, especialmente, a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, em relações jurídicas de trato sucessivo em que não haja negativa expressa da Administração quanto ao direito postulado, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não afetando o fundo de direito.

Aduz ainda que a decisão impugnada destoa do Tema 553 do STJ, ao entender equivocadamente que o ato omissivo da Administração teria desencadeado a prescrição de fundo de direito, quando, na verdade, trata-se de situação típica de trato sucessivo, com renovação da lesão mês a mês.

Ressalta que não houve ato administrativo formal e específico que negasse o direito à progressão funcional, o que afasta a incidência da prescrição do fundo de direito. Argumenta que o ato de aposentadoria não pode ser presumido como negativa expressa do direito à progressão funcional, nos termos do Tema 1.017 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, bem como a manifestação expressa desta corte acerca da tese jurídica suscitada, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 23027925).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia recursal gira em torno da possível incidência da prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de revisão dos proventos de aposentadoria formulado por servidora pública inativa desde 01/08/2010, tendo sido a ação ajuizada somente em 08/08/2023, conforme se depreende da petição inicial (Id. 16918096).

Ressalte-se, mais uma vez, que os termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originar. No caso em exame, o ato impugnado é a Portaria nº 1301/2010 (Id. 16918099 - p. 1), que concedeu a aposentadoria da recorrente. Destarte, a prescrição do fundo de direito consumou-se em 2015, cinco anos após o ato concessório da aposentadoria.

Conforme demostrado na referida decisão, não se aplica, portanto, a Súmula 85 do STJ, pois esta versa sobre prestações de trato sucessivo, o que não se confunde com a revisão de ato de aposentadoria. A pretensão de alteração do ato de concessão da aposentadoria possui natureza distinta das prestações mensais decorrentes de omissão administrativa durante o vínculo ativo. O reconhecimento de que a servidora deveria ter sido aposentada em referência distinta, com base em progressões funcionais não implementadas, implica a revisão do próprio ato concessório, cujo prazo prescricional é quinquenal. Nesse sentido, o entendimento do STJ é assente: “ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1.
A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.
3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

.......................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014
). II.
De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32.
Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

........................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

Igualmente, alinha-se à tese a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectivaaço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional
.

2.
Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, e irretocável a decisão monocrática que a confirmou.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/06/2025